Tribunal: TJBA
Processo: 8072364-73.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): NARTIR DANTAS WEBER
Órgão julgador: NARTIR DANTAS WEBER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8072364-73.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: ISAAC SOUZA DA CONCEICAO

Advogado(s)
:

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA

APELAÇ
ÃO

CRIMINA
L
. ART. 157, §2º,
II E
V
II
,
C/C ART. 7
0
, AMBOS DO CÓDIGO PENAL
. ROUBO MAJORADO
PRATICADO CONTRA
DUAS

VÍTIMAS DISTINTAS
EM CONCURSO FORMAL DE CRIMES
. APREENSÃO
D
AS

ARMA UTILIZADAS
AINDA EM POSSE DO ACUSADO
NO MOMENTO DA PRISÃO EM FLAGRANTE
. DECLARAÇÕES FIRMES DA
S
VÍTIMA
S
COMPROVANDO
A AUTORIA DELITIVA,

O CONCURSO DE AGENTES
E
O

EMPREGO DE ARMA BRANCA
.
ESPECIAL RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA EM CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO QUANDO CORROBORADA PELOS DEMAIS ELEMENTOS PROBATÓRIOS.
CONFISSÃO JUDICIAL.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto contra sentença proferida pelo MM. Juízo da 8ª Vara Criminal da Comarca de Salvador, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o réu à pena de 6 (seis) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 15 (quinze) dias-multa, à razão mínima unitária, pela prática do crime previsto no art. 157, § 2º, II e VII, c/c art. 70, ambos do Código Penal (roubo majorado em concurso formal de crimes contra duas vítimas).

2. A materialidade delitiva se encontra devidamente comprovada nos autos, sobretudo pelos seguintes elementos: Auto de Prisão em Flagrante (Inquérito Policial n.º 8053275-64.2024.8.05.0001 - ID 441187187 – p. 5/6), Auto de Exibição e Apreensão (Inquérito Policial n.º 8053275-64.2024.8.05.0001 - ID 441187187 – p. 11); Laudo Pericial do simulacro de arma de fogo (ID 86863139); depoimentos extrajudiciais e judiciais.

3. Por sua vez, a autoria delitiva restou demonstrada nos autos através da prova oral produzida em juízo e da confissão judicial do apelante, em conformidade com os elementos informativos coletados na fase extrajudicial.

4. Do acervo probatório dos autos, verifica-se que o apelante subtraiu, conjuntamente com outros três agentes não identificados, mediante grave ameaça perpetrada com simulacro de arma de fogo e faca, os pertences de duas vítimas distintas em concurso formal de crimes.

5. Desse modo, devidamente comprovadas a autoria delitiva e a incidência das majorantes de concurso de agentes e emprego de arma branca, a manutenção da sentença vergastada é medida que se impõe.

6. Em relação ao pedido de reconhecimento da modalidade tentada do delito, na forma do art. 14, inciso II, do Código Penal, tem-se que ocorreu a inversão da posse da res furtiva e os bens sequer foram recuperados pelas vítimas, de modo que se trata de alegação genérica sem nenhum fundamento nos autos.

7. De igual maneira, os requerimentos eventuais de aplicação da pena-base no mínimo legal e fixação do regime prisional semiaberto sequer merecem exame em Segunda Instância, tendo em vista que o juízo sentenciante já assim o fez.

RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº. 8072364-73.2024.8.05.0001, em que figura como Apelante ISAAC SOUZA DA CONCEIÇÃO e como Apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, consoante resultado expresso na certidão de julgamento, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto condutor.